Tribunal: TJBA
Processo: 0000110-62.2014.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000110-62.2014.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UTINGA

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: CAETANO FERNANDES SILVA PORTO SENA

Advogado(s)
:
WASHINGTON CARLOS MOREIRA DE JESUS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO ORÇAMENTÁRIO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS COMPROVADAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA PEL
OS

PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E
DA
MORALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público detém direito subjetivo à nomeação, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 161 da Repercussão Geral – RE 598.099/MS).
(b) Invalidez da justificativa apresentada pela Administração Pública, baseada na limitação orçamentária imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), diante da comprovação de preterição.

2. A invocação dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode justificar a omissão administrativa quando comprovada a existência de contratações precárias para o mesmo cargo ofertado no concurso.

3. Verificada a prática de nomeações para cargos comissionados e temporários durante o período em que se alega a impossibilidade de nomeação, resta configurada a preterição arbitrária do candidato aprovado em concurso público.

4. A discricionariedade administrativa não pode servir de escudo para a prática de atos em desconformidade com os princípios da moralidade, da legalidade e da impessoalidade.

5. Recurso voluntário improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001600-06.2009.805.0041
, de Alagoinhas, sendo Apelante
ANA LÚCIA SILVA DOS SANTOS

e Apelada
MUNICÍPIO DE
ANTÔNIO GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE UTINGA, mantendo-se, na íntegra, a sentença que concedeu a segurança pleiteada por CAETANO FERNANDES SILVA PORTO SENA, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator